Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0704190-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CLEYSSON ABREU ALENCAR, em favor de MARCELO OLIVEIRA NEVES (paciente), em face de alegada violência e coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, originária de ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo – DF, no Processo no 0704363-05.2019.8.07.0017, por se encontrar preso desde o dia 08.09.2019. Em suas razões (ID 14466633 - Págs. 1/9), o impetrante alega que, no dia 14.01.2020, foi dado início a audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidas as oitivas das testemunhas Rafael Cantuária Ayres (policial militar) e da testemunha José Carlos De Menezes Carvalho, sendo que a Defensoria Pública insistiu na oitiva da testemunha ausente Diego Bandeira de Araújo. Com isso, o Juízo designou a continuação da instrução processual para o dia 05.03.2020, às 14h30. Pondera que o paciente encontra-se preso desde o dia 08.09.2019 e que, até a data designada para a continuação da audiência (05.03.2020), já terão se passado 179 (cento e setenta e nove) dias preso. Aduz que não deu causa à remarcação da audiência de instrução e que a Defensoria Pública, pelo réu Elias, insistiu na oitiva de uma testemunha que sequer presenciou os fatos. Defende que as particularidades do caso, sem maiores complexidade para instrução criminal, não justificam seja ultrapassado o prazo recomendado pela instrução normativa. Afirma que o excesso abusivo, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo-se o relaxamento da prisão. Relata que não foi encontrado com o acusado Marcelo nenhum objeto do crime, não estava junto com os demais acusados no momento da prisão e as características descritas pela vítima na delegacia são completamente divergentes de suas características pessoais. Acrescenta que no mesmo dia e horário em que os fatos ocorreram o acusado estava trabalhando. Salienta que sua colocação em liberdade não revela qualquer inconveniente para a instrução criminal e ressalta que Marcelo é primário, tem endereço fixo e trabalho lícito para se manter, bem como não se mostram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer a concessão de liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. Decisão proferida por esta relatoria (ID 14542789 - Págs. 1/2), em que indeferi a liminar e solicitei as informações. Informações apresentadas pela Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo-DF (ID 14786207 - Pág. 1). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 14808472 - Págs. 1/2), informa a realização da audiência em 05/03/2020, em que foi revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, razão pela qual manifesta-se seja julgado prejudicado o pedido pela perda superveniente do objeto do presente Habeas Corpus (CPP, art. 659, c/c art. 89, inc. XII, do RITJDFT). É o relatório. Consoante se verifica da manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 14808472 - Págs. 1/2), informando da realização da audiência em 05/03/2020, em que foi revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e em consulta ao site deste TJDFT, verifico a expedição de alvará de soltura, configurando-se a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 9 de março de 2020 18:03:45. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator